Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ESCALADA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA.
1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos outros meios de provas, como a prova testemunhal.
2. A existência de provas inequívocas de que o réu praticou a tentativa de furto mediante escalada do telhado da residência da vítima autoriza a aplicação da qualificadora.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a aplicação do furto qualificado e da causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno (HC 509.594/SP).
4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.341.370/MT), quando se trata de réu cuja reincidência é específica em crimes patrimoniais, fato capaz de agregar maior grau de reprovabilidade à conduta, a reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea.
5. Apelação conhecida e desprovida.